Tribunal: STF
Processo: Rcl 81126
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (processo nº 1.0000.24.442151-7/002), sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao Tema 1068 da Repercussão Geral.



    Narra o reclamante que o beneficiário, Rafael Luiz da Silva Costa, foi condenado em 1º grau como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade (eDOC 1, p. 3). A Quarta Câmara Criminal do TJMG deu parcial provimento ao recurso da defesa, reduzindo a pena para 12 (doze) anos de reclusão, mantendo, contudo, a concessão do direito de recorrer em liberdade.



    Alega que, “ao deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante nº 10, Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 1, p. 6).



    Ressalta que, “ao julgar o tema de repercussão geral nº 1068 (STF, RE nº 1235340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 12/09/24, pub. em 13/11/2024), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’”, existindo “determinação expressa e legal da imediata execução da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, com respaldo no art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei nº 13.964/2019.” (eDOC 1, p. 8).



    Requer o “deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil” (eDOC 1, p. 11). 



    Ao final, requer “a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10” (eDOC 1, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Assiste razão ao reclamante.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho a ementa do ato reclamado:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE “OMISSÃO” – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO TEMA N.º 1068 – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Cabem Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade, ou suprir omissão, conforme disposto no art. 619 do CPP, sendo de rigor sua rejeição quando inexistentes quaisquer desses vícios. 2. O artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, cuja a constitucionalidade foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 1.068, possui natureza híbrida, uma vez que impacta diretamente o direito à liberdade do indivíduo, de modo que a sua aplicação não pode retroagir em prejuízo do réu, em observância ao Princípio da Irretroatividade da Norma Penal Mais Gravosa. Por ser a Sentença anterior ao Tema n.º 1.068, fixado pelo Supremo Tribunal Federal, resta inviabilizada a imposição automática da prisão do embargado em decorrência da Sentença condenatória. 3. Rejeitaram os Embargos de Declaração. V.V: Constatando-se a ocorrência de omissão, no acórdão da apelação, quanto à determinação de início da execução provisória da pena imposta ao embargado, necessário se torna o acolhimento dos aclaratórios para determinar o imediato início da execução provisória, com a consequente expedição do mandado de prisão, em observância à soberania dos veredictos e ao que restou decidido no Tema RG n.º 1.068/STF.”



    A negativa de eficácia a lei federal vigente equivale à declaração de sua inconstitucionalidade, a qual, segundo o artigo 97 da Constituição Federal, só pode ocorrer pelo plenário ou órgão especial do Tribunal. Essa é a compreensão sedimentada na Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 57.257-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação”. (Rcl 27.173 AgR, rel. Rosa Weber, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16/DF. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não se pode admitir a transferência automática para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada. II - Ao afastar a aplicação do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993, sem o procedimento próprio, o órgão judiciário reclamado descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e violou a Súmula Vinculante 10. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 23.384 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.6.2018)



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ART. 3º, I, DA LEI 8.200/1991. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL. VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. 1. Segundo a Súmula Vinculante 10, “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 2. Aplica-se esse entendimento na hipótese em que a turma julgadora recusa a aplicação do art. 3º, I, da Lei 8.200/91 sob o argumento da “ilegalidade da lei”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 464.257 AgR-segundo, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.9.2013)



    Ademais, cumpre ressaltar que, em 12/09/2024, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.235.340/SC, apreciando o Tema 1.068 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão proferida pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos do processo nº 1.0000.24.442151-7/002, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 10 do STF e do entendimento firmado no Tema 1068 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente